Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEFINIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DEFINIÇÃO NA ORIGEM DE NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESPECTIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em 17/07/2024, o ora agravante peticionou na origem, informando o provimento do agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000; e requereu: “Sendo assim, reconhecida a impenhorabilidade do soldo do Executado, requer seja expedido ofício judicial à empregadora do Sr. Airton informando que devem ser imediatamente cessados os descontos em folha de pagamento, outrora determinados. Ato contínuo, requer que os valores constantes em conta judicial sejam devolvidos ao Executado”.
2. Pela decisão agravada restou definida necessidade de aguardar “o trânsito em julgado do agravo de instrumento” n. 0717827-74.2024.8.07.0000.
3. Assim, descumprido o Acórdão 1888502, pelo qual provido o citado agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000, já que não há, no comando da decisão, anotação de a desconstituição da penhora de 10% incidente sobre o salário líquido do agravante condicionar-se ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000.
4. Ademais, recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático, e disto decorre não impedir o cumprimento do que restou decidido no Acórdão n. 1888502.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.